Tribunal: TJSP
Processo: 1032054-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e negativação do nome do autor no cadastro de devedores - Revelia do réu - Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor - Inexigibilidade do débito reconhecida - Dano moral configurado
Inconformismos dos litigantes com relação ao valor da indenização (R$ 9.980,00) -

Ementa:

Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e negativação do nome do autor no cadastro de devedores - Revelia do réu - Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor - Inexigibilidade do débito reconhecida - Dano moral configurado
Inconformismos dos litigantes com relação ao valor da indenização (R$ 9.980,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Condenação majorada para R$ 20.000,00 - Valor condizente com o dano - Recurso da ré não provido - Recurso do autor provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032054-32.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado/apelante
JOSÉ MARCIEL ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento ao recurso do autor. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032054-32.2019.8.26.0100
2
Voto no 32609
Apelação no 1032054-32.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelantes: OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e JOSÉ
MARCIEL ALVAES DOS SANTOS
Apelados: os mesmos
Juiz de Direito prolator: Márcio Teixeira Laranjo
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Pedido fundamentado na alegação
de não celebração do contrato e negativação do nome do autor no cadastro de devedores -
Revelia do réu - Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor - Inexigibilidade do
débito reconhecida - Dano moral configurado
Inconformismos dos litigantes com relação ao valor da indenização (R$ 9.980,00) - Montante
fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Condenação majorada para
R$ 20.000,00 - Valor condizente com o dano - Recurso da ré não provido - Recurso do autor
provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “JOSÉ MARCIEL ALVES
DOS SANTOS, qualificado nos autos, move ação de inexigibilidade de débito c.c
indenização contra OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
representada nos autos, narrando que ao tentar efetuar compras no comércio local,
tomou conhecimento de que seu nome havia sido incluído nos cadastros do
SCPC/SERASA pela ré, em virtude de débito que lhe foi atribuído, referente ao
contrato de número 101869004034716, no valor de R$ 3.925,95. Ocorre que sequer
firmou com a ré obrigação com tais características e, ao buscar contato com a
requerida, não obteve sucesso. Requer, portanto, que seja declarada a nulidade do
apontamento, bem como, que a ré seja condenada a indenizar o autor em R$
49.900,00, a título de danos morais. O Juízo deferiu a tutela de urgência para
determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito (fls.
32/33). Citada, Omni S/A Cred Financ Investime., não ofertou contestação. É o
relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido
da presente ação para declarar a inexigibilidade do débito ora em discussão,
tornando definitiva a tutela de urgência, e condenar a ré no pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 9.980,00, devidamente atualizada desde
a presente data e acrescida de juros moratórios legais desde a data de inserção do
apontamento. Por força da sucumbência, condeno a requerida ainda no pagamento
das despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da
condenação. P.R.I. São Paulo, 23 de maio de 2019.”.
Apela a vencida com o propósito de ver reformada integralmente a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032054-32.2019.8.26.0100
3
sentença, pretendendo a improcedência do pedido, alegando que, apesar da revelia, os
documentos apresentados nos autos infirmam a presunção de veracidade dos fatos
narrados pela parte requerente. Sustenta que não houve comprovação de dano moral
causado à autora e, alternativamente, pugna pela redução do valor indenizatório
arbitrado (fls. 45/52).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 63/79).
Interpõe recurso adesivo o autor propugnando pela majoração do valor
indenizatório fixado a título de indenização por dano moral (fls. 81/92).
O recurso adesivo foi recebido e contrarrazoado, apresentando o réu
documentação que seria correspondente à contratação infirmada (fls. 102/110).
É o relatório.
2. A apresentação de documentação após a prolação de sentença não
permite sua apreciação pelo Juízo nesta fase processual. É que incidem as hipóteses
previstas nos artigos 434, “caput”, 435, “caput” e 1014 do atual Código de Processo
Civil:
“Art. 434 - Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os
documentos destinados a provar suas alegações.”
“Art. 435 - É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos
novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos
articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”.
“Art. 1014 - As questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser
suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de
força maior”.
Ao fazê-lo extemporaneamente, ou seja, só em sede de contrarrazões, sem
motivo justificado, a instituição financeira ré obsta a apreciação da matéria arguida
nesta fase processual, não havendo que se falar na incidência da hipótese prevista no
parágrafo único, do artigo 435, do Código de Processo Civil. Anote-se, ainda, que a ré
é revel.
Não se trata, na espécie, de juntada de documento novo que a ré estava
impedida de trazer aos autos ou para produzir contraprova de algum documento
trazido recentemente pelo autor, a autorizar, nesta Instância, a apreciação do citado
documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032054-32.2019.8.26.0100
4
3. A revelia da instituição financeira ré, regularmente certificada a fls. 61, é
incontroversa.
Por corolário, os fatos alegados na inicial, em princípio, reputam-se
verdadeiros, como assim preconiza o artigo 344 do novo Código de Processo Civil.
De rigor, portanto, o reconhecimento da inexigibilidade do débito descrito
na exordial, à míngua de impugnação aos fatos pelo autor articulados.
Subsiste a questão da ocorrência ou não do dano moral.
Como ensina Carlos Roberto Gonçalves (in Direito das Obrigações - Parte
Especial, livro 6, tomo II, Saraiva, 2002, pág. 92):
“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu
patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a
honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere
dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado,
dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”.
O entendimento predominante é de que o ofendido demonstre que o ato tido
como causador do dano tenha alcançado a esfera daquilo que deixa de ser o razoável,
aquilo que o homem médio aceita como fato comum da sua vida, levando em conta
ainda as suas qualidades, defeitos e virtudes, tudo isso desde que fique demonstrada a
culpa do ofensor e o prejuízo.
Para que se possa falar em dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida
em sua honra, sua reputação, sua personalidade; seu sentimento de dignidade; passe
por dor, humilhação, constrangimentos; é preciso que tenha os seus sentimentos
violados. E tal avaliação só é possível de forma subjetiva, na análise de caso
específico.
Cabe deixar certo que ao caso se aplicam as disposições do Código de
Defesa do Consumidor (Súmula no 297 do STJ). O proceder do réu está a merecer
reprimenda, consoante previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Ora, havendo nexo de causalidade entre a conduta do réu e o indevido
registro desabonador do nome do autor, restou configurado o dano moral presumido,
pacificamente adotado pela jurisprudência.
Destarte, tendo o autor, verificado verdadeiro abalo moral e não mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032054-32.2019.8.26.0100
5
dissabor com a indevida negativação de seu nome, em patente ilicitude verificada na
conduta do banco réu, e não se verificando também na espécie nenhuma das hipóteses
excludentes do dever de indenizar, deve ele responder pelos prejuízos que causou.
4. Quanto ao montante arbitrado a título de indenização por dano moral, é
certo que não existe regulação normativa para sua fixação. No entanto, também é
correto que o valor da reparação deve ser correspondente à lesão, de forma não só a
compensar o dano sofrido, mas também a impor ao ofensor uma sanção que o leve a
rever seu comportamento com vistas a evitar a repetição do ilícito.
Ora, tendo a reparação natureza jurídica dúplice, na fixação do montante
indenizatório, deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão,
a duração e a natureza da lesão; a repercussão do fato lesivo no meio social; a
condição econômica, social e política do lesante e do lesado; o dolo ou culpa do
agente; e a prova do dano, para que os objetivos sancionatório e compensatório sejam
atingidos.
Em outras palavras, o valor deve ser arbitrado segundo critérios de
moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento ilícito do
lesado.
No caso em exame, tendo em vista o grau de culpa do banco réu, a
repercussão e a duração do evento danoso e em atenção aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, tem-se que o montante arbitrado a título de
indenização
afigura-se
parco,
comportando
majoração
em
montante
consuetudinariamente adotado pela Turma Julgadora em casos análogos. Levando-se
em conta todos os aspectos retro mencionados, tem-se que a importância de R$
20.000,00 mostra-se mais apropriada.
Em suma, o recurso do autor comporta acolhimento para aumentar o valor
da indenização por dano moral para R$ 20.000,00, o qual deverá ser atualizado pelos
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir da data do acórdão e
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, por se tratar de
responsabilidade civil extracontratual.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e dá-se provimento ao
recurso do autor.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator